Tribunal: CARF
Processo: 10980.725923/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725923/2011-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.871 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Assunto
CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ADÃO PAMPUCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora: a) informe se houve pedido de
parcelamento, ainda que no âmbito da PGFN, dos débitos resultantes do julgamento de primeira
instância administrativa, inclusive em relação aos que foram transferidos para o Processo no
10980.723421/2016-45; b) caso tenha havido pedido de parcelamento total ou parcial, informe a
data e extensão do pedido; c) após, havendo novas informações trazidas aos autos, dê ciência ao
contribuinte para, querendo, sobre elas se manifestar no prazo de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias devidas em razão da
utilização de mão-de-obra na execução de obra de construção civil no período de 02/2009,
calculadas com base no Aviso de Regularização de Obra – ARO.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 17/12/2011 (e-fl. 48) e o impugnou
em 10/01/2012 (e-fl. 51) e a impugnação foi considerada improcedente e desse resultado foi, o
impugnante, notificado em 06/04/2016 (e-fl. 111).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725923/2011-04
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725923/2011-04

Após o julgamento da impugnação, foi lavrado termo de revelia (e-fl. 113) em
25/05/2016 em face da ausência de impugnação tempestiva.
Em 04/07/2016, parte dos créditos tributários foram parcialmente transferidos
para o Processo no 10980.723421/2016-45, que se encontra apensado a este. Consta do despacho
inaugural daquele processo:
Formalizamos de ofício este processo para recepção e cobrança dos créditos tributários
de Contribuição Previdenciária e Contribuições Parafiscais decorrentes, com as devidas
multas vinculadas, referentes aos códigos 2249, 2317, 2369, 1084, 1102 e 1114,
provenientes do processo no 10980.725.923/2011-04, uma vez que os seus valores
consolidados são inferiores ao limite para Inscrição em Dívida Ativa da União,
estabelecido na no Art.1o, Inciso I, da Portaria MF no 75, de 23/03/2012, com alterações
da Portaria MF no 130, de 19/04/2012.
Em 13/04/2016, foi interposto recurso voluntário (e-fls. 136 e 137).
O débito remanescente neste processo foi, então, encaminhado à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional - PGFN para inscrição em DAU (e-fls. 116 a 121). Embora o
despacho de encaminhamento não tenha data, os relatórios de débitos foram impressos em
04/07/2016.
Em 08/07/2016, o contribuinte apresentou o retorno do processo que havia sido
encaminhado à PGFN para que fosse julgado o recurso que apresentara em 13/04/2016 (e-fl.
125).
Embora o recurso houvesse sido apresentado em 13/04/2016, só foi juntado aos
autos em 18/08/2016 (e-fl. 135).
Constatado o erro da autoridade preparadora, solicitou-se o retorno dos autos da
PGFN para seguimento do contencioso (e-fl. 156).
Porém, o cancelamento dos débitos já se encontravam parcelados no âmbito da
PGFN (e-fl. 160). Então, o procurador da fazenda nacional determinou o cancelamento dos
parcelamentos porque havia recurso pendente de julgamento (e-fl. 161).
Finalmente, o processo foi remetido ao Carf para julgamento do recurso
voluntário em que o recorrente alegou tratar-se de obra antiga e que é idoso e aposentado e não
tem condições de saldar o débito.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Percebo, pelas informações dos autos, que o confuso processo foi, em algum
momento, objeto de parcelamento, provavelmente quando já se encontrava (indevidamente)
inscrito em DAU.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.871 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.725923/2011-04

O parcelamento é confissão de dívida e, em regra, implica a desistência do litígio;
portanto, se o débito foi mesmo parcelado, é essencial, para se analisar o conhecimento do
recurso, que se esclareça sobre a data da interposição do pedido de parcelamento e a sua
extensão, inclusive quanto à parte do crédito tributário que foi transferida para o Processo no
10980.723421/2016-45.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora:
a) informe se houve pedido de parcelamento, ainda que no âmbito da PGFN, dos
débitos resultantes do julgamento de primeira instância administrativa,
inclusive em relação aos que foram transferidos para o Processo no
10980.723421/2016-45;
b) caso tenha havido pedido de parcelamento total ou parcial, informe a data e
extensão do pedido;
c) após, havendo novas informações trazidas aos autos, dê ciência ao
contribuinte para, querendo, sobre elas se manifestar no prazo de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital